Tribunal: TJDFT
Processo: 0726430-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726430-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS contra decisão (ID 94166889) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do Processo Originário, autos n. 0026724-13.2016.8.07.0001, que arbitrou o índice de reajuste, por alteração de faixa etária, no percentual de 43,3%, a vigorar desde abril de 2016. Custas não juntadas, pois há requerimento de gratuidade de justiça. Não houve pedido de tutela de urgência recursal. Contrarrazões, ID 29193508. Brevemente relatados, DECIDO. Verifica-se dos autos que a decisão agravada foi publicada em 23/07/2021, conforme consta dos autos do processo originário. Durante o período de interposição, ocorreu o feriado forense do dia do advogado, em 11/08/2021, conforme Portaria Conjunta/TJDFT 135, de 18/12/2020, sendo a data de 16/08/2021 o prazo final para interposição deste recurso. Todavia, a parte agravante alega que, no dia 16/08/21, o sistema eletrônico PJE ficou indisponível a partir das 23h do dia 16/08/2021 e somente voltou a funcionar por volta de 00h50 de 17/08/2021, assim, com fulcro no art. 10, §2o, da Lei 11.419/20063, do art. 11, I e II da Resolução/CNJ n. 1854 e do art. 9o da Portaria Conjunta TJDFT 53/20145, estariam os prazos automaticamente prorrogados para o dia útil subsequente. No entanto, em consulta ao sistema de monitoramento indicador de indisponibilidade do Tribunal de Justiça (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), não consta indisponibilidade do PJE 2o GRAU, no dia 16/08/21. Em caráter informativo, no mês de agosto de 2021 o sistema ficou indisponível apenas no dia 5 por 10m7s às 18:07:06 até 18:17:13, no dia 10 por 14m 2sàs 18:24:36 até 18:38:38 e no dia 25 por 2h 26m 58s 11:03:51 às 13:26:48 e 13:49:34 às 13:53:35. Ante tais fatos, a Resolução 185, de 18/12/2013, do CNJ, dispõe que é de inteira responsabilidade do usuário o acesso ao seu provedor, configurações, etc. (art. 9o), e que as indisponibilidades serão aferidas por órgão responsável (art. 10), que, no caso, é o referido sistema de monitoramento do TJDFT. Ressalte-se que, como mencionado, já houve manifestação da parte, quanto à questão, no próprio recurso, tendo sido, assim, observado o contraditório. Ante o exposto, em face da sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora